Tribunal: TJBA
Processo: 8022769-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022769-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAT'S JARDIM DE ALA

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI, SAMILA FEITOSA MOTA BORGES, CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES, VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT

APELADO: CARMELIA ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
MARZLER MARCUS MACHADO VASCONCELOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
ACERVO PROBATÓRIO
REVELA
QUE O ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO PELA SÍNDICA, EM NOME DO CONDOMÍNIO, RESPEITOU OS TERMOS DELIBERADOS EM ASSEMBLEIA GERAL. CONDENAÇÃO POR MULTAS PROCESSUAIS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que: (i) julgou improcedente o pedido de restituição de R$ 40.676,80 (quarenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) transferidos a terceiro pela ex-síndica, ora Apelada, e (ii) condenou o Condomínio Apelante ao pagamento de multas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelada agiu sem autorização dos condôminos ao celebrar acordo extrajudicial com empresa fornecedora de serviços; e (ii) saber se a condenação do Condomínio Apelante ao pagamento de multas processuais foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contexto fático-probatório demonstra que os condôminos tinham ciência e aprovaram a quitação da dívida com a empresa GERSEG, conforme atas de assembleias gerais anexadas aos autos, que se deu através do pagamento dos valores de R$ 40.676,80 (quarenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4. Logo, a Apelada agiu dentro de suas atribuições como síndica, não existindo, portanto, dever de restituir qualquer quantia em favor do Condomínio Apelante.

5. A condenação do Condomínio ao pagamento de multas processuais deve ser afastada, porque a interposição de embargos de declaração não configurou protelação e a parte recorrente não agiu com dolo específico ou abuso processual que configure litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando, em parte, a sentença, apenas para afastar a condenação do Condomínio Apelante a pagar multas processuais.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8022769-47.2020.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLAT'S JARDIM DE ALA

e, como Apelada,
CARMELIA ALMEIDA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA